Tribunal: TJSP
Processo: 2218868-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado e decidido – rejeição – alegação da agravante de que existe formação de grupo econômico entre a agravada e outra empresa – ausência de provas a esse respeito – ônus que era da própria agravante – ademais, ainda que houvesse a formação de grupo econômico, tal fato por si só não autorizaria a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado e decidido – rejeição – alegação da agravante de que existe formação de grupo econômico entre a agravada e outra empresa – ausência de provas a esse respeito – ônus que era da própria agravante – ademais, ainda que houvesse a formação de grupo econômico, tal fato por si só não autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica – art. 50, §§ 2o, 4o e 5o, do CC – critério objetivo – ausência de prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade – decisão mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218868-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante NEW MAX
INDUSTRIAL LTDA, são agravados LA PRIMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A e
R2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
2
VOTO No: 16890
COMARCA: Indaiatuba 2a Vara Cível
AGTE. : New Max Industrial Ltda.
AGDO. : La Prima Indústria de Alimentos S.A. e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado e decidido
rejeição
alegação da
agravante de que existe formação de grupo econômico entre a agravada e
outra empresa ausência de provas a esse respeito ônus que era da
própria agravante ademais, ainda que houvesse a formação de grupo
econômico, tal fato por si só não autorizaria a desconsideração da
personalidade jurídica art. 50, §§ 2o, 4o e 5o, do CC critério objetivo
ausência de prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade
decisão mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 1557/1560 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Indaiatuba, Dr. Sérgio Fernandes, que nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica movido pela agravante contra a
agravada, não reconheceu a configuração de grupo econômico, nos termos
seguintes:
“Vistos.
Trata-se de incidente processual apresentado por New Max Industrial Ltda
com o fito de reconhecer a existência de grupo econômico entre a
executada LA PRIMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A e R2 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, sob o argumento de que as duas
empresas possuem sócios em comuns, exercem a mesma atividade,
sendo prova ainda da alegação a existência de ações trabalhistas
ajuizadas por ex-funcionários das empresas, que demonstram claramente
a ligação econômica. A inicial veio acompanhada por documentos.
O requerido foi citado e ofereceu resposta. Em resumo, afirma que não
estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica, eis que não restou comprovado a confusão patrimonial, ainda
que houve grupo econômico. Sustenta que a simples inexistência de bens
em nome da empresa devedora não autoriza a instauração do presente
incidente. Requer a improcedência do incidente.
Houve réplica.
É o necessário.
Fundamento e Decido.
Tem-se no caso em tela a hipótese de julgamento antecipado da lide, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente
porque as provas documentais encartadas são suficientes à formação do
convencimento do Juízo, sendo desnecessária a produção de outras
provas.
Pois bem, para o reconhecimento da existência de grupo econômico há
necessidade de, além de identidade de sócios, restar evidenciada a
relação de coordenação entre as empresas que atuam de forma integrada
e com objetivos comuns, visando aumentar capacidade lucrativa, o que
não é o caso.
Por isso, é caso de afastar o reconhecimento de grupo econômico com a
inclusão no polo passivo de R2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME.
Com efeito, os documentos carreados aos autos não são hábeis a
demonstrar a existência de grupo econômico, ou então, de confusão
patrimonial. O simples fato das empresas possuírem um sócio em
comum, não é suficiente para que se caracterize a formação de grupo
econômico, para tanto, é mister a existência de todo um arcabouço fático-
probatório capaz de trazer não só indícios, mas também prova robusta
que de fato tenha ocorrido, já que o seu reconhecimento traz
consequências importantes àqueles que forem considerados como
participantes do grupo.
Denota-se dos extratos da JUCESP e JUCEG que entre as empresas há
apenas um sócio em comum. Verifica-se dos cadastros de inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
4
estadual que a requerida R2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME apenas exerce ramo de atividade similar ao da executada,
além de estar sediada local diverso.
Ademais, já decidiu os tribunais que tratando-se de empresas com
personalidade jurídica diferente, apesar da identidade de sócio, incabível
é desprezar essa autonomia para constritar bens de terceiro estranho ao
débito executado.
Pertinente, em tal contexto, é a penhora no patrimônio do sócio, desde
que precedida de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Neste sentido:
'Estando desativada a sociedade, sem apuração dos haveres sociais e
sem patrimônio para ser constritado, esgotada a possibilidade de
apreensão dos seus bens, o patrimônio do sócio pode ser atingido a fim
de garantir a execução e o pagamento das obrigações da sociedade.'
(TJSC, AI no 5.566, DJSC no 8.155, de 20.12.90, pág. 17 - Rel. Des. José
Bonifácio).
'O fechamento do estabelecimento da devedora, sem regular dissolução
da sociedade e baixa, justifica a responsabilidade do sócio-gerente pelas
dívidas da empresa.' (TJRJ, A. Paula, no 31.312).
Da mesma forma, a relação de coordenação e dependência entre as
empresas não ficou efetivamente demonstrada nos autos.
Segundo a jurisprudência pátria, para que se configure o grupo
econômico, necessária se faz a existência de uma empresa principal e a
subordinação entre esta empresa e a empresa coligada.
Neste sentido:
'PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM NÃO PERTENCENTE À
EMPRESA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO NÃO-CARACTERIZADO.
DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA ORIUNDO DA JUSTIÇA
OBREIRA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Irrefutável a exegese conferida pelo
TRF/4a Região à regra do § 2o, art. 2o, da CLT, no sentido de que "o
simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas
físicas não é suficiente para a caracterização do grupo econômico - que
pressupõe a existência de uma empresa principal e outras subordinadas -,
para efeito de configurar a solidariedade passiva". A redação do citado
dispositivo é clara ao exigir, para a configuração do grupo econômico a
existência de uma ou mais empresas que estejam sob a direção, controle
ou administração de outra empresa principal. Assim, não tem qualquer
relevância jurídica o fato de o responsável pela executada CN EDITORA
DE JORNAIS figurar também no quadro societário da recorrida BIMARK
GRÁFICA E EDITORA LTDA. 4. Recurso especial conhecido apenas pela
alínea a do permissivo e, nesta parte, não provido'. (STJ - REsp: 824667
PR
2006/0043225-9,
Relator:
Ministro
JOSÉ
DELGADO,
Data
de
Julgamento: 17/08/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
11/09/2006. 230).
Assim, não restam demonstrados os vários fatores necessários a fim de
que se configure a formação de grupo econômico.
Ante ao exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de grupo
econômico. Translada-se cópia desta decisão para os autos no
1011899-88.2015.8.26.0248. Prossiga-se com a execução.
Por fim, não há condenação em sucumbência.
Neste sentido:
'Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica acolhido. Insurgência dos
sócios incluídos no polo passivo, ora Agravantes, sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
5
que não restaram comprovadas quaisquer das hipóteses autorizadoras da
medida, previstas no artigo 50 do Código Civil. Medida que é excepcional,
a ser deferida apenas em caso de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial. Mera inexistência de bens em nome da pessoa jurídica para
cobrir a execução não constitui motivo suficiente para a desconsideração
da personalidade jurídica. Precedentes jurisprudenciais. Honorários
advocatícios que não são cabíveis no caso. Ausência de previsão a esse
respeito no CPC/15, que é taxativo quanto às hipóteses em que se
mostram passíveis de fixação. Mero incidente no curso do processo que
não autoriza a fixação de honorários. Atuação dos patronos que será
avaliada como um todo no final do processo. Recurso parcialmente
provido'. (Relator: João Pazine Neto; Comarca: Santos; Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 7/2/2017; Data de
registro: 8/2/2017).
P.I.C.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a agravante é credora da agravada, tendo sido
distribuída ação e execução para a satisfação do crédito.
Afirma que, após a citação, as partes firmaram acordo, o qual
restou inadimplido a partir da quarta parcela, tendo sido feito novo ajuste, o qual
também ficou sem pagamento a partir da décima sétima parcela.
Retomada a execução, houve tentativa de bloqueio de valores, o
que restou infrutífero.
Foi requerida a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada, deferindo-se o processamento e, após a
apresentação da contestação pela agravada, o i. magistrado considerou
inexistentes motivos para reconhecer a formação de grupo econômico.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões, a agravante afirma que existem elementos
suficientes para reconhecer o grupo econômico e da desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
6
personalidade jurídica entre a executada La Prima e a outra empresa,
denominada R2 Indústria e Comércio de Alimentos, já que ambas atuam no
mesmo ramo de atividades e tem um sócio em comum.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso IV, do CPC.
Com efeito, o i. magistrado não decidiu acerca da possibilidade
ou não da desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente acerca
do impossibilidade de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas.
A situação é bastante clara e ficou ainda mais com a alteração
legislativa promovida pela Lei no 13874/19, denominada lei da liberdade
econômica.
O art. 50 do CC passou a contar com o § 4o que é expresso:
“A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica”.
Seguindo a lógica do legislador, mesmo se houver a configuração
inequívoca de grupo econômico empresarial, tal circunstância não admite, por si
só, a presunção de que haja alguma ilicitude, de modo que a desconsideração da
personalidade jurídica apenas em razão de haver grupo econômico não pode ser
deferida.
A desconsideração pode ser deferida em casos de abuso da
personalidade jurídica, caracterizada pela confusão patrimonial ou pelo desvio de
finalidade.
Ainda nos termos da lei, entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa, por transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
7
por - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o,
incisos I, II e III, do CC).
O rol da lei acerca dos atos de confusão patrimonial é
exemplificativo, mas oferece um direcionamento para o que pode ser considerado
apto à desconsideração.
O ônus de provar a efetiva confusão, do qual não se
desincumbiu.
O fato de haver um sócio em comum, como já dito, não é
suficiente.
Os documentos juntados pela agravante indicam apenas que a
agravada tem várias execuções e reclamações trabalhistas em seu nome, mas
nada comprova que os recursos foram desviados para finalidades ilícitas.
Ademais, o desvio de finalidade também não foi provado e, ainda
nos termos da lei, (art. 50, § 5o, do CC), não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica
da pessoa jurídica, evidentemente se houver alteração societária registrada
nesse sentido, já que a atuação em desconformidade com os atos registrados
certamente acarretará desvio.
Como vistos, os critérios são objetivos e nenhum deles foi
provado pela agravante.
Esta Câmara já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA Inexistência de bens da devedora passíveis de constrição ou o
fato de as empresas terem o mesmo endereço e pertencerem a membros
da mesma família, não implica em reconhecimento de que há mesmo
grupo econômico, ainda que haja identidade no objeto social Não
comprovação de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade,
ou
confusão
patrimonial

Ausência
dos
requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica Decisão
modificada RECURSO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2221275-26.2019.8.26.0000, Des. Ramon Mateo
Junior, 20/01/2020).
Portanto, o caso é de manter a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218868-47.2019.8.26.0000 -Voto no 16890 - smc
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator